Tribunal: TJMT
Processo: 1016052-62.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016052-62.2023.8.11.0003
EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
EMBARGADA: E. M. G., representada pela sua genitora Elis Cristina Beltramini Gomes
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE NECESSITANDO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CARDIOPATIA GRAVE - NEGATIVA INJUSTIFICADA – ALEGAÇÃO DE MÉDICO EM REDE CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVAS – ARTIGO 373, II DO CPC – NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016052-62.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[E. M. G. - CPF: 106.957.691-38 (EMBARGADO), LUCIANA AMORIM SANTOS JACINTO - CPF: 956.064.673-72 (ADVOGADO), ELIS CRISTINA BELTRAMINI GOMES - CPF: 812.658.751-20 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIS CRISTINA BELTRAMINI GOMES - CPF: 812.658.751-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE NECESSITANDO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CARDIOPATIA GRAVE - NEGATIVA INJUSTIFICADA – ALEGAÇÃO DE MÉDICO EM REDE CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVAS – ARTIGO 373, II DO CPC – NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016052-62.2023.8.11.0003

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADA:

E. M. G.,
representada pela sua genitora
Elis Cristina Beltramini Gomes

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, conheceu em parte do recurso interposto pelo ora embargante e no ponto negou-lhe provimento.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que foi arguido o limite do reembolso em sede de contestação e nos embargos de declaração opostos contra a sentença.

Defende que “
Conforme amplamente esclarecido nos autos, restou inobservado que a embargante procedeu em consonância com a legislação. A embargante demonstrou nos autos que não é obrigada a custear despesas contraídas em estabelecimentos que não estão no rol de credenciados
” (sic).

Sustenta que “
jamais deixou de agir de acordo com as normas e disposições que regem o setor, já que conforme demonstrado acima a legislação que regulamenta esse tipo de contrato estabelece a licitude de limitação da cobertura para riscos certos e determinados, não podendo o Poder Judiciário alterar o contrato celebrado entre as partes para transformá-lo em verdadeiro cheque em branco
” (sic).

Assevera que “
a embargante possui em sua rede credenciada profissionais aptos a atender a embargada não deve ser compelida ao pagamento de qualquer valor referente aos serviços prestados à embargada. Desta forma, certamente que obrigação da embargante custear por procedimentos realizados fora de rede credenciada, mas, sim, o próprio paciente, que usufruiu do serviço estabelecimentos de sua escolha, mesmo havendo outros credenciados para atendimento do paciente
” (sic), alegando ausência de negativa do procedimento cirúrgico.

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (Id. 230733170).

Sem contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 228621168, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE NECESSITANDO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CARDIOPATIA GRAVE - NEGATIVA INJUSTIFICADA – ALEGAÇÃO DE MÉDICO EM REDE CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVAS – ARTIGO 373, II DO CPC – NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TESE RECURSAL – PRETENSÃO DE CUSTEIO DO REEMBOLSO NO LIMITE DO CONTRATO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE
,
E NESTA,

DESPROVIDO
.

O plano de saúde não fez prova acerca dos médicos credenciados a realizar o procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no julgamento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada em relação a recusa do tratamento pleiteado (procedimento cirúrgico), bem como sobrea tese de médico credenciado para realizar o tratamento, vejamos:

“[...]
Quanto ao ponto, tenho que a questão foi muito bem dirimida pelo i. sentenciante, o qual peço vênia para transcrever seus judiciosos fundamentos,
ipsis litteris:

“Analisando as razões de fato e de direito trazidas nas peças de ingresso, defensiva e manifestação do Parquet, entendo que a presente ação merece acolhimento, uma vez que preenchidos os requisitos atinentes à espécie, senão vejamos:

Decerto demonstram-se cristalinos os pressupostos caracterizadores da tutela provisória de urgência, quais sejam, a verossimilhança com o direito afirmado e o perigo que da demora possa advir o direito da autora, aquele bem representada pelo instrumento do contrato que estabelece um liame entre ela e a demandada (Carteira de Identificação do Usuário [fl.09 – correspondência ID 121480695]), esse pela documentação juntada esclarecendo, às escâncaras, a urgência da situação (Relatório Médico de [fls.12/13 – correspondência ID 121480698 a ID 121480700], Acompanhamento de Solicitação de Reembolso / Protocolo no2023.0004051071.00 de [fls.17/19 – correspondência ID 121480702], Histórico de Solicitação de [fls.20/25 – correspondência ID 121480703], Valor da Cirurgia R$187.000,00 [cento e oitenta e sete mil reais] de [fl.26 – correspondência ID 121480704] e e-mails de [fl.16 – correspondência ID 121480701 e; fl.105 – correspondência ID 123607911]), a qual fora apreciada e deferida às (fls.77/83 – correspondência ID 121725405 e; fls.106/108 – correspondência ID 123901300).

Destaque-se que na peça defensiva a parte ré alegara
“[...]que não houve negativa de autorização para a solicitação cirúrgica prescrita, sendo certo que, o escopo contratual é garantir o reembolso de acordo com os limites contratuais, conforme previsto na cláusula 1 do contrato”
(primeiro parágrafo de [fl.129 – correspondência ID 124798623, fl.06]), o sugere a eventual cobertura do procedimento ora requerido (tratamento cirúrgico da menor, ante a sua cardiopatia grave, qual seja, “Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo”), leia-se não é expressamente vedado pelo contrato.

Registre-se, ainda, que a parte ré não carreara aos autos cópia da apólice referente ao contrato da parte autora, limitando-se a encartar aos autos condições gerais de contrato às (fls.151/215 – correspondência ID 124798625), bem como, Manual de Tópicos da Saúde Suplementar de (fls.270/508 – correspondência ID 124798630)
o que em nada contribuíra para suas alegações e, portanto, não se desincumbindo do ônus que recaia sobre si (art.273, II, CPC).

No mesmo sentido, cláusula que limita tratamento prescrito pelo médico [credenciado da rede ré] que acompanha o paciente fere a boa-fé objetiva e desnatura a própria finalidade do contrato, que é fornecer efetiva e integral cobertura de despesas médicas. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento, sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde), portanto, se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também a terão.

Ora, uma vez tendo a ré reconhecido a possível abrangência da cobertura dos serviços contratados sobre a patologia apresentada pela autora, a negativa em autorizar e fornecer os materiais necessários à realização do procedimento e especificamente apropriados para o seu sucesso, implica, a meu sentir, esvaziar o conteúdo mesmo dessa cobertura, fazendo-a esvair-se em sua essência e finalidade.

Outrossim, analisando detidamente o contrato e não se vislumbra situação que excepcionasse, de qualquer modo e em qualquer caso, a obrigação da requerida (art.373, I, CPC).

Isso denota bem a abusividade da conduta da seguradora, ora ré, pois a par de tornar inócua a parte que lhe cabe na avença, lança mão de argumento que causa inegável surpresa ao contratante, impedindo-o do saudável exercício de seu direito – não bastasse o que já vem sofrendo, como relatado pela equipe médica nos documentos de (Relatório Médico de [fls.12/13 – correspondência ID 121480698 a ID 121480700], Valor da Cirurgia R$187.000,00 [cento e oitenta e sete mil reais] de [fl.26 – correspondência ID 121480704] e e-mails de [fl.16 – correspondência ID 121480701 e; fl.105 – correspondência ID 123607911]).

Destarte, a parte autora comprovara nos autos que buscara a ré na tentativa de solucionar administrativamente a questão, em conformidade com os documentos de (Acompanhamento de Solicitação de Reembolso / Protocolo no2023.0004051071.00 de [fls.17/19 – correspondência ID 121480702], Histórico de Solicitação de [fls.20/25 – correspondência ID 121480703] e e-mails de [fl.16 – correspondência ID 121480701 e; fl.105 – correspondência ID 123607911]),
documento este não desconstituído pela ré (art.373, CPC).

Na mesma senda, é o entendimento do douto membro do Ministério Público
“[...] até que houvesse o cumprimento da medida liminar, foi tanta a demora ocasionada pela operadora requerida, que a menor adquiriu um quadro de hipertensão pulmonar, o que levou à necessidade de adiamento da cirurgia. Somente após o tratamento da hipertensão, que a menor reunirá condições para ser submetida à cirurgia. Não houvesse o referido atraso – e consequente sofrimento dela e da própria família – a cirurgia já teria sido realizada, e provavelmente a infante, já fora de risco da doença congênita.”
(‘primeiro e segundo parágrafos’ de [fl.585 – correspondência ID 132241279, fl.02])

Partindo do conceito de que
“obrigação é a relação jurídica transitória, de natureza econômica, pela qual o devedor fica vinculado ao credor, devendo cumprir determinada prestação positiva ou negativa, cujo inadimplemento enseja a este executar o patrimônio daquele para a satisfação de seu interesse”
(AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações. Editora RT. 8a edição – 2000. P.31) verifica-se que a obrigação de fazer (tratamento cirúrgico da menor, ante a sua cardiopatia grave, qual seja, “Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo”) pretendida nos autos, existe,
eis que a parte ré não comprovara nos autos que o referido procedimento encontra-se expressamente elencado no rol de excludentes contratuais, assim, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil”
.
(Id. 210416183).

Assim, podemos concluir que a recusa foi indevida, conforme os documentos encartados nos autos, a parte apelante deixou a consumidora desamparada sobre a justificativa de que o contrato garante o reembolso, quando o procedimento é feito fora da rede credenciada [...]
”

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Reforço que a tese do reembolso nos limites do contrato não foi analisada pelo juízo de origem, e, ainda que fosse, sua análise só seria possível com a apólice do contrato, documento que não foi apresentado nos autos.

Conforme bem pontuado na sentença (Id. 210416184), “
Registre-se, ainda, que
a parte ré não carreara aos autos cópia da apólice referente ao contrato da parte autora, limitando-se a encartar aos autos condições gerais de contrato às
(fls.151/215 – correspondência ID 124798625), bem como, Manual de Tópicos da Saúde Suplementar de (fls.270/508 – correspondência ID 124798630)
o que em nada contribuíra para suas alegações e, portanto, não se desincumbindo do ônus que recaia sobre si (art.273, II, CPC)
” (sic-grifei).

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024